Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710678-80.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as embargadas, Helicópteros do Brasil S/A e outras, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 30718323), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator